Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713038-25.2021.8.07.0004 RECORRENTE: EGNALDO CORDEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONVERGÊNCIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO PRÓPRIO. INAPLICÁVEL. SÚMULA 630 DO STJ. 1. Embora existam divergências entre os depoimentos das testemunhas e do acusado, o desempenho da função estatal atribuída aos policiais lhes confere presunção de idoneidade. Os seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como a droga apreendida – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 2. A consumação do crime de tráfico de drogas se contenta com a mera posse da substância destinada ao consumo de outrem, dispensando que o agente seja capturado na realização de efetivo ato de comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos nucleares, como transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06 determina ao julgador que identifique a destinação da droga – se ao consumo pessoal ou à traficância – observando a sua natureza e quantidade, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como a sua conduta e os seus antecedentes. 3.2. O conjunto probatório é suficiente para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, sendo inviável a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei no 11.343/06. 4. A possibilidade de difusão de elevada quantidade de cocaína evidencia um maior grau de lesividade ao bem jurídico tutelado, intensificando a nocividade da conduta, que passa a exigir um juízo de reprovação mais gravoso a partir da apreciação negativa de circunstâncias judiciais. 5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena mínima em abstrato ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de drogas, para que possa fazer jus à circunstância atenuante da confissão, o réu precisa reconhecer a autoria do fato típico que lhe é imputado, confessando a própria traficância, não bastando que reconheça a posse da droga para fins de consumo. 7. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não teria praticado o crime de tráfico, tendo em vista que a droga era para o consumo próprio e não se destinava à mercancia. Sustenta que o órgão acusador não teria se desincumbido do ônus probatório, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que a quantidade apreendida de droga não se encontra dentre os parâmetros suficientes para avaliação negativa, a ponto de justificar a exasperação da pena-base, apesar da variedade dos entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão resistido: “a narrativa de que a droga seria destinada ao autoconsumo é inverossímil à luz da quantidade apreendida, incluindo as porções fracionadas, e da documentação técnica (id. 50276372) destacando que a dose típica de crack varia entre 100 (cem) e 200 (duzentos) miligramas; que a administração de 1,2g (uma grama e vinte centigramas) é estimada como dose mínima letal; e que indivíduos dependentes toleram até 5 (cinco) gramas diariamente. Tais informações não convergem com as circunstâncias descritas pelo acusado, inclusive quanto ao fato de que possui emprego fixo na função de vigilante, inviabilizando a conclusão de que se encontra num estado de dependência química compatível com o consumo de 76,23g (setenta e seis gramas e vinte e três centigramas) de crack no período de um mês, além das quinze porções menores que perfazem 1,13g (uma grama e treze centigramas) (...). Assim, o conjunto probatório é suficiente para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, sendo inviável a sua absolvição ou a desclassificação da conduta” (ID 53142331). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A despeito dos argumentos deduzidos no recurso, a quantidade de droga apreendida é significativa, são 76,23g (setenta e seis gramas e vinte e três centigramas) de cocaína, além de quinze pequenas porções dessa mesma substância que perfazem 1,13g (uma grama e treze centigramas). A possibilidade de difusão de quantidade tão elevada evidencia um maior grau de lesividade ao bem jurídico tutelado, intensificando a nocividade da conduta, que passa a exigir um juízo de reprovação mais gravoso a partir da apreciação da negativa da circunstância judicial em questão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027